Tribunal: STF
Processo: RHC 227869
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Absolvição. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Causa especial de diminuição de pena. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 593.498, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    2. Uma vez que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. Para entender-se de forma diversa e afastar essa compreensão seria necessário o minucioso revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada em habeas corpus. 



    3. Consequentemente, porque mantida a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor, tal como bem decidiram as instâncias ordinárias. Com efeito, a Terceira Seção deste Superior Tribunal tem o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o recorrente foi preso com a presença da droga. O fato de ter sido preso transportando droga não o faz integrante de organização criminosa, sendo apenas uma pequena ferramenta no grande e complexo sistema que é o tráfico internacional de drogas”. Aduz que “a redução de pena a quem seja primário, de bons antecedentes, não integre associação criminosa nem se dedique a atividades criminosas é direito subjetivo do condenado e não pode ser afastado com base em MERA SUPOSIÇÃO”. A defesa requer “seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para para aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, veja-se o HC 112.768-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a “condenação pela associação ao tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), por si só, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena (vide RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 121.724/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 184.381, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No que tange à pretendida absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, faço lembrar que, considerando a expressão usada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016 (DJe 18/4/2016).



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo. 



    Para tanto, o Juízo singular ponderou que "as circunstâncias da abordagem, com a apreensão dos entorpecentes, dinheiro, aparelhos de telefone celular e materiais destinados à embalagem de droga em poder dos réus, evidenciam que estavam associados e praticavam o comércio ilícito de entorpecentes" (fls. 47-48).



    De acordo com o Magistrado, "a estreita relação mantida entre os réus restou confirmada pelos laudos de degravação dos aparelhos de telefone celular apreendidos", a comprovar a "estabilidade e divisão de funções" (ambos à fl. 48). 



    Assim, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. 



    Esclareço, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. (...).



    [...]



    Consequentemente, porque mantida a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor, tal como bem decidiram as instâncias ordinárias. 



    Com efeito, a Terceira Seção deste Superior Tribunal tem o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator